Tribunal: TJMT
Processo: 1006332-76.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006332-76.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[LUCINEY CASTELHANO CASTRO - CPF: 616.589.101-25 (APELADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – EMISSÃO DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO) – AUSÊNCIA DE DISCREPÂNCIA DE CONSUMO APÓS A RETIFICAÇÃO DO MEDIDOR - COBRANÇA IDEVIDA – FATURA ANULADA – INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DECORRÊNCIA DE FATURA INDEVIDA – DANO MORAL – INDENIZAÇÃO MINORADA – OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - As razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

II - Examinando especificamente o extrato do consumo da parte consumidora, antes e após o período recuperado, o referido não diverge sensivelmente entre um e outro, eis que, após a inspeção e conserto do aparelho medidor, o consumo permaneceu a registrar números equivalentes aos meses recuperados.

III - Os documentos anexados aos autos não demonstram de forma insofismável de que houve adulteração com intuito de impedir o faturamento correto do consumo de energia elétrica, ou que a parte apelada tenha se beneficiado disso. É defeso impor ao consumidor débito que não tem sua origem comprovada, não se podendo afirmar, com base em prova unilateral, a existência de fraude no medidor de energia elétrica.

IV - O quantum indenizatório de cunho moral deve ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1006332-76.2020.8.11.0003 interposto por ENERGISA S/A contra sentença proferida na “AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C C OBRIGAÇÃO DE FAZER C C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS” onde litiga com LUCINEY CASTELHANO CASTRO perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença, em sede de embargos de declaração, opostos contra a sentença meritória, que consta sob ID. 127800707 o magistrado diretor julgou procedente o pedido inicial. Ratificou os termos da tutela antecipada. Declarou a inexistência do débito no importe de R$ 6.021,53, com vencimento em novembro/2017. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da requerida, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condenou a ré a pagar a requerente, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 127800709 regularidade dos procedimentos adotados pela recorrente na inspeção do relógio medidor de consumo, bem como comprovação da irregularidade noticiada;

Alega que é certo que a recorrente seguiu todo o procedimento previsto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL no que toca à constatação de irregularidades, na medida em que lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia (linha e carga invertida) e, por fim, regularizou o aparato de medição, para que o consumo voltasse a ser corretamente medido;

Afirma que houve prova do benefício econômico indevido pode ser claramente visualizada por simples análise do “Histórico de consumo” da unidade consumidora, o qual aponta evidente queda no consumo, coincidente com o início da irregularidade. Denota-se, portanto, que a cobrança discutida na ação nada mais é do que a recuperação de receita do período em que a energia consumida no imóvel do recorrido não passava pela medição, em razão de uma irregularidade devidamente comprovada pela inspeção realizada no imóvel e da evidente variação de consumo decorrente da adulteração;

Sustenta a necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais – inexistência da prática de ato ilícito pela concessionária – inocorrência de prejuízos morais. Não merece prosperar a condenação indenizatória, pois, diante da constatação de irregularidade no aparelho medidor da recorrida, a qual impedia a leitura correta da energia consumida na residência, é certo que a recorrente poderia cobrar pelo consumo não faturado e, em caso de inadimplemento, proceder à suspensão do serviço ou negativação de dados;

Requer a este e. Tribunal de Justiça que se digne conhecer e prover o presente recurso, devendo, por conseguinte, ser reformada a decisão de primeiro grau, julgando-se totalmente improcedente a demanda, não sendo este o entendimento desta Corte, requer a reforma da sentença para que seja reduzido o quantum indenizatório, por não se mostrar compatível com o bem jurídico supostamente ofendido.

Contrarrazões sob ID. 127800713 suscitando ofensa ao principio da dialeticidade e no mérito pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS ajuizada por LUCINEY CASTELHANO CASTRO, doravante denominada recorrida, contra ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, doravante denominada recorrente.

Narrou a parte autora/recorrida ter recebido uma fatura extraordinária no valor de R$ 6.021,53, com vencimento em novembro/2017. Diz que a ré de forma unilateral revisou os débitos pretéritos com apuração de diferença no consumo de energia elétrica de forma ilegal.

O juiz aquo julgou a ação procedente, declarou a inexistência do débito no importe de R$ 6.021,53, com vencimento em novembro/2017 e condenou a ré a pagar a requerente, a título de ressarcimento pelo dano moral o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A tese recursal funda-se na regularidade do procedimento de apuração e legitimidade do débito impugnado através da presente ação, ou, em pedido alternativo a redução do quantum indenizatório.

PRELIMINARMENTE.

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Suscita a parte apelada preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Sem razão.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

No caso em tela, a argumentação do apelante reproduz em parte os fundamentos exarados em 1º grau. Contudo, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

O CDC disciplina os fatos trazidos a baila nesta demanda:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

Compulsando os autos, verifica-se que a parte reclamada/recorrente cobrou a parte autora/recorrida, pela fatura de setembro/2017, o valor de R$ 6.021,53, do período compreendido entre 03/2015 à 09/2017, ou seja, recuperação de consumo de 30 meses.

A parte autora/recorrida não concordou com o débito e não o quitou, por isso, a concessionária interrompeu o fornecimento de energia elétrica, qual foi remediada através de tutela antecipada concedida nos autos.

Examinando especificamente o extrato do consumo da parte consumidora, antes e após o período recuperado, o referido não diverge sensivelmente entre um e outro, eis que, após a inspeção e conserto do aparelho medidor, o consumo permaneceu a registrar números equivalentes aos meses recuperados.

A título exemplificativo de amostragem, dos meses de maio de 2015 à setembro de 2015 (período recuperado) foi apurado uma diferença de R$ 1.157,89 que redundou em uma média semestral de R$ 192,98. Por sua vez, do período compreendido entre maio de 2019 à setembro de 2019 - período não recuperado e posterior à retificação do medidor de consumo – cobrou-se um total de R$ 1.208,36, que redundou em uma média semestral de R$ 201,39, ou seja, valores similares.

Importante salientar que inegavelmente de 2015 a 2019 a tarifa de energia elétrica aumentou, porém, mesmo assim, a média de cobrança não revelou aumento exacerbado, em verdade o acréscimo de uma média semestral para outra se deu de forma muito sutil (R$ 8,50).

Da análise dos autos, verifica-se que a apelante/ré, embora tenha refutado as conclusões da sentença; não se desincumbiu de apresentar prova robusta do consumo cobrado, cujo ônus lhe competia, nos termos do que preceitua o artigo 373, II do Código de Processo Civil.

De igual maneira, existe conduta ilícita passível de indenização, especialmente pelo fato de que a parte apelante, interrompeu indevidamente o fornecimento de energia elétrica da parte apelada, o que configura dano in re ipsa.

A parte apelante em seu mister probatório não demonstrou a procedência e legalidade das cobranças combatidas, por sua vez, a parte apelada evidenciou a improcedência das cobranças, mormente no que tange a média de consumo discrepante, por corolário corrobora com sua tese, que é bastante para desconstituir o alegado débito e sustentar a obrigação de indenizar.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

O ônus de provar a irregularidade alegada e a correção da recuperação de consumo é, portanto, da concessionária, o que não foi feito.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Assim:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

Os documentos anexados aos autos não demonstram de forma insofismável de que houve adulteração com intuito de impedir o faturamento correto do consumo de energia elétrica, ou que a parte apelada tenha se beneficiado disso.

É defeso impor ao consumidor débito que não tem sua origem comprovada, não se podendo afirmar, com base em prova unilateral, a existência de fraude no medidor de energia elétrica.

A jurisprudência nacional coaduna:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO JULGADA IMPROCEDENTE. DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA E DO EFETIVO DESVIO DE ENERGIA. PRODUÇÃO UNILATERAL DE PROVAS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É defeso impor ao consumidor débito que não tem sua origem comprovada, não se podendo afirmar, com base em prova unilateral, a existência de fraude no medidor de energia elétrica. 2. O fato de estar demonstrada a violação do medidor de energia elétrica, por si só, não autoriza, automaticamente, que a concessionária de energia elétrica efetue cálculo de consumo supostamente utilizado e não faturado. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-AM - APL: 06053824620148040001 AM 0605382-46.2014.8.04.0001, Relator: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 04/02/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2019).

A justificativa trazida pela recorrente quanto a recuperação de consumo, sem a observância procedimental decorre de risco inerente à atividade que desempenha (caso fortuito interno), com o qual, pois, tem o dever de suportar, e não a exime da ilegalidade.

Para distinguir a diferença entre caso fortuito externo e interno e o enquadramento apenas daquela modalidade nas hipóteses excludentes de responsabilidade, transcreve-se o seguinte trecho da lição de Bruno Miragem (MIRAGEM, Bruno. Direito do Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 287):

“Atualmente, sobretudo em face da responsabilidade pelo risco, responsabilidade objetiva, nos moldes do regime estabelecido pelo CDC, doutrina e jurisprudência vêm estabelecendo uma outra distinção, no que se refere ao caso fortuito capaz de excluir a responsabilidade do agente. Trata-se da diferenciação entre o caso fortuito interno e o caso fortuito externo, admitindo-se que apenas quando se trate da segunda hipótese (externo), existiria excludente de responsabilidade. O caso fortuito interno consistiria no fato ‘inevitável e, normalmente, imprevisível que, entretanto, liga-se à própria atividade do agente. Insere-se, portanto, entre os riscos com os quais deve arcar aquele, no exercício da autonomia privada, gera situações potencialmente lesivas à sociedade’. Já o caso fortuito externo é aquele fato estranho à organização ou à atividade da empresa, e que por isso não tem seus riscos suportados por ela. Com relação a este, sustenta-se sua aptidão para excluir a responsabilidade objetiva.”

No que concerne ao dano moral, é importante mencionar que a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da reclamada.

Este sodalício coaduna:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL – DEMANDA DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONSUIMIDOR – ÁGUA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CORTE INDEVIDO – ENTENDIMENTO STJ – COBRANÇA DE DÍVIDA PRETÉRITA – REALIZAÇÃO VIAS ORDINÁRIAS – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O STJ possui entendimento pacífico quanto à ilegalidade do corte de água decorrente de débito pretérito, devendo, nestes casos, seguir a cobrança pelas vias ordinárias. Comprovado o ato ilícito, consistente na suspensão do fornecimento de energia elétrica, a qual é causa ensejadora de indenização, em face da ocorrência de dano moral “in re ipsa”, ou presumido, que dispensa comprovação da extensão dos danos” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO RI 80102206420168110005 MT - Data de publicação: 15/03/2019).

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem, conforme pontua a jurisprudência:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização” (STJ, RESP., 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 18/02/1992 – RSTJ 34/285).

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo desapropriada a verba indenizatória por danos morais fixadas, devendo ser reduzida para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reduzir o quantum indenizatório para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Mantenho irretocável o restante da sentença atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022